Tribunal: STF
Processo: RE 555362
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Servidor público ativo. Lei no 7.854, de 2004. Plano de Carreiras
   e Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário.
   Equiparação de vencimentos com servidor público apontado como
   paradigma. Princípio da isonomia. Impossibilidade. Precedente. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.